Tribunal: TJDFT
Processo: 0708722-36.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708722-36.2025.8.07.0001 RECORRENTE: DOUGLAS DE OLIVEIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Feminicídio qualificado tentado. Pronúncia. Desclassificação para homicídio tentado. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Decisão que pronunciou o recorrente pelo crime de feminicídio tentado. II. Questões em discussão 2. Discute-se se há indícios de que o crime foi cometido por razões da condição do sexo feminino. III. Razões de decidir 3. Presentes indícios de que o réu agiu por motivação de gênero –- ele, sem motivo aparente, assumindo o risco de matar, agrediu a vítima, mulher idosa, causando-lhe lesões corporais graves e, havendo notícia de crime ocorrido no dia anterior, nas mesmas circunstâncias, contra mulher, possivelmente cometido pelo réu, indicando seu menosprezo pelo sexo feminino --, não se desclassifica a conduta para homicídio tentado. 2. A dúvida sobre se o crime - doloso contra a vida - ocorreu por razões do sexo feminino deve ser dirimida pelo conselho de sentença do Tribunal do Júri. IV. Dispositivo 3. Recurso em sentido estrito não provido. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121-A, § 1o, II, e § 2o, II e V, c/c art. 14, II. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 14, inciso II, do Código Penal, ao argumento de que deveria ter sido reconhecida a tentativa de homicídio simples, pois não há elementos concretos nos autos que indiquem a prática do crime de feminicídio; b) artigo 121-A, § 1o, inciso II, e § 2o, incisos II e V, do CP, asseverando que não teria ocorrido demonstração de menosprezo ou discriminação à condição feminina; e c) artigo 413 do Código de Processo Penal, porquanto a pronúncia não pode se basear em presunções ou ilações subjetivas para manter qualificadora não comprovada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 14, inciso II, e 121-A, § 1o, inciso II, e § 2o, incisos II e V, ambos do CP, bem como 413 do CPP, uma vez que a apreciação das teses recursais demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027